Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. REPAROS REALIZADOS INCONGRUENTES COM A DINÂMICA DO ACIDENTE NARRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À EXTENSÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, o Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 317 do diploma processual, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento, in verbis: “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
2. Sendo prerrogativa do juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando reputar que o feito se encontra instruído de forma suficiente, somente há cerceamento do direito de defesa da parte quando é indeferida a produção de prova que, em tese, teria o potencial de influenciar o julgamento da lide, o que não se amolda ao caso dos autos.
3. Se a prova requerida pela parte no decorrer da ação não seria necessária para provar os fatos por ela alegados, não haveria motivos para deferi-la. A formulação de pedido de outras provas em sede de recurso, caracteriza inovação recursal, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.
4. Impugnados pela ré os reparos realizados, ao argumento de que não seriam condizentes com a dinâmica do acidente e, não tendo o autor prestado nenhum esclarecimento acerca da extensão dos danos ou o motivo pelo qual houve o reparo de partes do veículo não atingidas no sinistro, deve ser mantida a sentença que decotou os valores indicados na inicial.
5. Apelação conhecida e não provida.